Tribunal: TJES
Processo: 0014870-52.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014870-52.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR ORIGINÁRIO:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) e pela BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de ação declaratória ajuizada pela instituição financeira, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa administrativa de R$69.892,69 em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) avaliar a legalidade do ato administrativo que aplicou a multa à BV Financeira, considerando a motivação apresentada e a infração às normas consumeristas;
(ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da redução da multa administrativa fixada na sentença, bem como a existência de sucumbência mínima por parte do PROCON/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo que aplicou a multa demonstra motivação suficiente e regularidade, uma vez que a demora excessiva na entrega da documentação necessária à transferência do veículo adquirido pela consumidora configura infração às normas consumeristas.

Não foram apresentados elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo insuficientes as alegações da BV Financeira de que teria atendido à reclamação no prazo legal.

A fixação do valor da multa deve observar os critérios do art. 57 do CDC — gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor —, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo ao Judiciário a adequação do montante às circunstâncias do caso concreto.

A redução da multa em 50% promovida pelo Juízo a quo (de R$69.892,69 para R$34.946,35) observa adequadamente os princípios mencionados, mantendo o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

Não há falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que a sentença promoveu significativa redução do valor da multa, caracterizando sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A aplicação de multa administrativa pelo PROCON, fundada em infração às normas consumeristas, é válida desde que observe a motivação adequada e os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A configuração da sucumbência recíproca pressupõe o reconhecimento de êxito parcial por ambas as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57, caput e parágrafo único; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento a ambos os recursos.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014870-52.2018.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/ES

APELANTE/
APELADO:
BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

T
r
ata-se de
a pelaç ões cíve is interpost a s

pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR –
PROCON/ES
e pela
BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro
s
Público
s
, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória,

nos autos da ação declaratória ajuiza
da pela financeira, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa de R$69.892,69 imposta, em 50% (cinquenta por cento).

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

negou
provimento ao recurso
interposto pela BV Financeira e deu provimento ao apelo do órgão consumerista, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem.

Após
análise do
voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Infere-se dos autos que a reclamação apresentada em âmbito administrativo foi julgada procedente, sendo
aplicada penalidade à

instituição financeira
em razão da
demora excessiva na entrega da documentação necessária à utilização regular e transferência do veículo
adquirido pela consumidora
,
o que
caracteriza infração às normas consumeristas.

Assim, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo,
razão pela qual acompanho o voto de relatoria quanto à rejeição da apelação interposta pela BV Financeira.

Especificamente sobre o valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.

A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

In casu
, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida
e
mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Consigno que a redução
em 50% (cinquenta por cento)
cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste
E. Sodalício
, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0
024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022)

Por fim, n
ão merece guarida o pleito
do Procon

de ver reconhecida a sucumbência mínima,
porquanto
embora o
m
agistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição
do
quantum
fixado
administrativamente, o que infirma a sua alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

De conseguinte,
DIVIRJO

do voto de relatoria
para
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 0014870-52.2018.8.08.0024

APELANTE
:
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. SUBST. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de

recursos de apelação interpostos pela BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação anulatória ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa de R$ 69.892,69 (sessenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), aplicada no processo administrativo n° 0112.020.508-7.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso interposto pela BV Financeira e deu provimento ao apelo do órgão consumerista, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

E o Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento a ambos os recursos.

Por tal divergência surgida na interpretação da solução da questão, pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação à regularidade do procedimento adotado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e quanto a constatação da prática de infração às normas consumeristas.

No entanto, por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa ou o valor minorado pela sentença recorrida, dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para reduzir o valor fixado na sentença, fixando-o em valor que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu do descumprimento do prazo estipulado entre as partes para a transferência do veículo arrematado, em 19/12/2011, ao valor de R$ 10.710,00 (dez mil e setecentos e dez reais), violando, portanto, a norma disposta no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, é evidente a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 69.892,69 (sessenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração e nem mesmo com o valor da alienação do veículo.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Esclareça-se, noutra parte, que é desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, eis que impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por fim, em razão da expressiva redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, do que decorre que não deve ser reformado o capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, nego provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dou parcial provimento ao recurso de BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento para reduzir o valor da multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, majoro os honorários arbitrados em seu desfavor no percentual de 2% (dois por cento), nos termos do § 11° do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014870-52.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o caso dos autos remete às multas aplicadas pelo PROCON Estadual, pairando divergência substancial nesta Corte quanto a sua manutenção ou redução de seu montante.

No caso, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir a multa imposta pelo Procon no valor de R$ 69.892,69, em 50% (cinquenta por cento).

P
eço vênia aos ilustres Desembargadores que impuseram divergência, mas tenho firme o entendimento que não há que se operar redução das multas em casos como o dos autos.

E assim tenho feito, pois entendo que para a revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, segundo previsão legal, frise-se, deve ser explicitada
quais elementos concretos levaram
o Poder Judiciário
a proceder à redução da penalidade
, não se admitindo, por seu turno, o mero emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade), desprovidos de correlação com as especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na indicação de elementos concretos que indiquem a superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este Órgão Colegiado.

Assim, como já asseverou o STJ, “
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,

que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve um
a gigante
Instituição
F
inanceira d
o pais
.

Nesse passo, caracterizadas as práticas abusivas perpetradas pela fornecedora, empresa de grande porte, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, para que o Apelante, enquanto fornecedor, tenha alterado sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

No que tange à proporcionalidade
"(...
)
a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
1
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário,
exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores,
razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas
.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON MUNICIPAL, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

Assim, nos dizeres do STJ, “(...)
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Portanto, diante de todas essas ponderações declinadas,
acompanho
o

R
elator
para
NEG
AR
PROVIMENTO ao apelo
de BV Financeira e DAR PROVIMENTO ao apelo de Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

1

BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA
ajuizada pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon, de R$69.892,69, em 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões (ID 8444553),
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta que há nulidade do ato administrativo, tendo em vista ofensa ao princípio da motivação das decisões; subsidiariamente, pretende maior redução da multa e alteração do termo inicial da correção monetária.

Em suas razões (ID 8444549),
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se relaciona com a potencial nulidade da multa e, ainda, possibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON/ES
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo a nulidade da multa aplicada no valor de R$69.892,69, advinda do processo administrativo 0112.020.508-7, alegando, dentre outras coisas, que não teria praticado a infração que lhe é imputada e, ainda, que não foram observados os princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, no caso, a simples leitura da decisão administrativa (fls. 35 e seguintes) demonstra que a punição aplicada pelo
PROCON
em desfavor da empresa recorrente se deu de forma justificada.

Há registro de que a consumidora arrematou um veículo da empresa fornecedora, sendo que transcorreu o prazo de 60 dias para efetuar a transferência do veículo sem cumprimento da obrigação; o que culminou em situação na qual a consumidora acabou sem a documentação do veículo, inviabilizando sua utilização.

Assim, verifica-se que a Administração Pública apresentou motivação suficiente para aplicação da penalidade, considerando que a demora excessiva na entrega da documentação necessária à utilização regular e transferência do veículo caracteriza infração às normas consumeristas.

Da mesma forma, a alegação da recorrente de que atendeu à reclamação realizada pela consumidora não possui lastro nas provas acostadas aos autos, o que afasta a possibilidade de atender à pretensão de afastamento da penalidade, por descumprimento do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC. Senão, vejamos:

[...] 2.1.
Os atos administrativos presumem-se legais e legítimos, porque assim se pauta a autoridade que deles emanou, na forma constitucionalmente presumida (art. 37, caput), o que equivale a dizer que embora seja possível aferir eventual ilegalidade e ilegitimidade da atuação administrativa, exige-se de quem alega o ônus da prová-la
, mormente no presente caso em que sobre o demandante recai o ônus da prova sobre direito (art. 373, II, do CPC). 2.2.
Logo, incumbe ao apelante demonstrar que o PROCON atuou de forma ilegal ao aplicar sanções
descabidas, ilegítima quando atua com finalidade nitidamente arrecadatória, desproporcional quando aplica multas assim qualificadas. [...] (TJ-DF 07051445320218070018 1600867, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

[...] "C
ompetia à autora apelante demonstrar a ocorrência de qualquer ilegalidade na aplicação da multa pelo PROCON
, nos termos do artigo 333, I, do CPC" (TJ-SC - AC: 03101757720148240023 Capital 0310175-77.2014.8.24.0023, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 15/05/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

Dessa feita, a despeito da alegação autoral de que houve violação ao princípio da motivação das decisões, bem como de atendeu à reclamação realizada pela consumidora, não há prova de que o tenha feito no prazo legalmente previsto.

Não foram trazidos aos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa por descumprimento da obrigação do fornecedor, restando afastada a mencionada pretensão. Nesse sentido:

[...]
A multa lançada pelo PROCON por infração à legislação consumerista goza de presunção de legitimidade na qualidade de espécie de ato administrativo que lhe assinala a natureza jurídica -Esta presunção de legitimidade porque "iuris tantum"
somente pode ser revertida por convincente prova em contrário pela parte a quem aproveitar a reversão, o que ocorreu espécie. (TJ-MG - AC: 10000204548481004 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

[...] Para o Superior Tribunal de Justiça a prerrogativa de aplicar pena de multa está lastreada no poder de polícia conferido ao PROCON, para elidir transgressão aos preceitos vertidos no Código de Defesa do Consumidor. 1.2
Revela-se insubsistente, por estar lastreada em frágeis elementos probatórios, a insurgência lançada em desfavor de multa aplicada por agente público emissário do PROCON, ação dotada de presunção de legitimidade e veracidade.
(TJTO , Apelação Cível, 0018259-16.2019.8.27.2729, Rel. RICARDO FERREIRA LEITE , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 07/07/2021, DJe 15/07/2021 18:13:39) (TJ-TO - AC: 00182591620198272729, Relator: RICARDO FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 07/07/2021, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS)

Quanto ao valor da penalidade,
reitero que o
PROCON
tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa em
R$69.892,69
, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990 e Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

A leitura da decisão proferida no processo administrativo demonstra que a multa foi fixada com base nos parâmetros legais aplicáveis à espécie, mediante fundamentação consistente e lastreada nas especificidades do caso concreto.

Outrossim, foram respeitados os limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelado.

No caso, a legalidade estrita foi levada em conta pela Administração quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se o STJ:

[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da fornecedora de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON, no valor de R$69.892,69, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO;
bem como

CONHEÇO
do recurso interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela parte autora, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide -
R$69.892,69
), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2024 às 12:52:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51988211072024
.